Tribunal: TJDFT
Processo: 0705013-16.2018.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL. CONTRATOS DE MÚTUO. HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA DO CONTRATANTE IDOSO: CAUSA DE PEDIR REMOTA NÃO TOTALMENTE DELINEADA. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SOBRETUDO SE O CONSUMIDOR NÃO PÔDE SE FAZER ACOMPANHAR POR ADVOGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO PROCESSUAL, POR FALTA DE “PARIDADE DE ARMAS”. PROCESSO ANULADO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
I. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade),suscitada em contrarrazões pela requerida, porquanto o recurso, notadamente, impugna os fundamentos da sentença.
II. Acolhida preliminar (suscitada de ofício) de nulidade processual por cerceamento de defesa.
A. Contrato de empréstimo celebrado entre o requerente e o BANCO AGIBANK. Alega o requerente (ora recorrente): (i) a contratação de dois empréstimos, sendo um deles realizado no dia 05.1o.2018, no valor de R$ 214,82, a ser pago em uma única parcela, e o outro realizado em 2016, no valor de R$ 1.267,84; (ii) o banco passou a realizar inúmeros descontos em sua conta corrente, além da prestação pactuada. A empresa, em contrapartida, alega que o requerente teria tomado conhecimento de todos os contratos celebrados. Anexados pela requerida 8 contratos de empréstimos e renovações, bem como seguros de vida.
B. No microssistema dos Juizados Especiais Cíveis é facultativa a assistência por advogado nas causas de valor inferior a 20 salários mínimos. Ocorre que, nos exatos termos da legislação de regência “(...) se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, se quiser, assistência judiciária prestada por órgão instituído junto ao Juizado Especial, na forma da lei local e o juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado, quando a causa o recomendar”( Lei n.9099/95, Artigo 9o, §§ 1o e 2o).
C. Acresce que a nova sistemática processual civil acena para o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, Art. 6o). Nessa linha de raciocínio, compete especificamente ao Magistrado, como sujeito do processo, entre outros deveres, os de esclarecimento (CPC, Art.357, § 3o), de diálogo (CPC, Art. 9o e X), de prevenção (CPC, Art. 321) e de auxílio (CPC, Art. 373, § 1o).
D. No caso concreto, uma vez não delineada suficientemente a causa de pedir remota na petição inicial reduzida a termo no Posto de Redução a Termo do Fórum do PARONOÁ/DF, além de evidenciada a patente hipossuficiência jurídica da parte recorrente (idoso), mostra-se impositiva a orientação à parte acerca da nomeação de advogado ou que se valha da defensoria pública, a permitir a concatenação das informações e das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos e, assim, viabilizar a plena análise da pretensão deduzida em juízo, à luz do princípio da efetividade. Precedente: 1a Turma Recursal do TJDFT, Acórdão 600423.
III. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade suscitada de ofício. Processo anulado a partir da audiência de conciliação. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.